Tribunal: TCU
Processo: 028.488/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em obra de reforma de sala comercial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio de Oliveira Ferreira contra o Acórdão 1994/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar ao recorrente a respeito desta deliberação; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.